Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701128-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL BENICIO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MANOEL BENÍCIO DE OLIVEIRA SANTOS (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do procedimento comum no 0708552-65.2024.8.07.0012, proposta pelo agravante em desfavor do Banco MERCANTIL DO BRASIL S.A, nos seguintes termos (ID 217927358 dos autos originais): “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE TUTELA DE URGÊNCIA entre as partes em epígrafe. A autora pleiteia inicialmente TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro nos artigos 497 e 300, ambos do NCPC, para que sejam revisados os valores pagos em razão do empréstimo contratado, ao fundamento de que a taxa de juros aplicada supera a média de mercado. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. No caso em comento, em relação à probabilidade do direito (fumus boni iuris) entende-se fundamental um maior aprofundamento nos meios de prova, especialmente considerando a necessidade de obediência ao contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor analisar a hipótese alegada. No que tange ao perigo de dano (periculum in mora), entendo não ter sido demonstrada sua presença no caso. Nesse sentido, a simples alegação de que há inadimplemento parcial contratual por parte da ré, diante da alegação de nulidade de certas cláusulas, não exime pura e simplesmente a parte autora da obrigação de pagamento a título ou redução das parcelas contratadas. Enquanto houver expectativa de direito quanto a declaração de nulidade das cláusulas ora alegadas, permanece o direito da parte adversa de tomar as medidas legais pertinentes, a fim de assegurar o cumprimento da relação ainda vigente. Portanto é fundamental a continuidade do cumprimento da obrigação vigente para utilização do veículo. Do exposto, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, ante a ausência por ora de indícios mínimos da presença dos elementos caracterizadores legalmente previstos no "caput" do art. 300 e ss. do CPC. Designe-se audiência prévia de conciliação, remetendo-se os autos ao NUVIMEC. Cite-se e intimem-se. Caso necessário, expeça-se carta precatória. Caso não seja realizada a sessão e/ou não seja entabulado acordo entre as partes: 1) Intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da audiência ou da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte autora para informar o endereço atualizado da parte ré. Após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeça-se o mandado de citação pertinente. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO. Cumpra-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 67881137), afirma que ajuizou ação revisional visando reduzir as taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo pactuado entre as partes. Alega que foram adotados juros superiores à média de mercado apurado pelo Banco Central. Defende que foi adotada a taxa de juros de 778,33% a.a e 19,85% a.m, com custo efetivo total de 812,09% a.a. Verbera que, caso fosse adotada a taxa de juros média do mercado, o valor da prestação seria de R$ 155,61, ao invés de R$ 479,33. Argumenta a abusividade dos juros remuneratórios e discorre sobre o direito aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para revisar a cláusula III, referente à taxa de juros, adotando a taxa média de mercado, estabelecendo nova forma de pagamento consistente em 28 prestações de R$ 65,45. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante informa, em síntese, que firmou contrato de empréstimo. Argumenta que os juros cobrados estão acima do patamar previsto no mercado. Pretende que seja recalculado o valor do contrato, adotando a taxa de juros média de mercado, que acarreta o pagamento de 28 parcelas no valor de R$ 65,45. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão parcial da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado, matéria cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação da agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que se deve aguardar a dilação probatória. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação do agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. O agravante é beneficiária da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora